Tribunal: TJBA
Processo: 2000407-21.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000407-21.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ALISSON SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA OUTRO ESTADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. EXECUÇÃO NÃO INSTAURADA. APRESENTAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Alisson Souza dos Santos, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra Decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA que indeferiu pedido de declínio da competência executória para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Salto/SP, sob o fundamento de que o apenado reside e trabalha naquela localidade, onde também se encontra seu núcleo familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o pedido de declínio da competência executória para comarca de outro Estado antes de o Sentenciado iniciar o cumprimento da pena e submeter-se ao Juízo da Execução competente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para a execução penal é, como regra, do Juízo da condenação, nos termos do art. 65 da Lei n. 7.210/84. A transferência para comarca diversa, especialmente para outra unidade da federação, é medida excepcional, sujeita a critérios objetivos, e não constitui direito subjetivo absoluto do condenado. 4. A análise de qualquer pleito no âmbito da execução penal pressupõe execução regularmente instaurada e em curso. O Sentenciado deve, antes de tudo, apresentar-se ao Juízo da Execução e iniciar o cumprimento da pena. A recusa em fazê-lo, com a postulação simultânea de declínio de competência, inverte a lógica processual, esvazia o controle jurisdicional e compromete a efetividade da persecução penal. 5. O art. 103 da Lei de Execução Penal, que prevê como objetivo da pena a permanência do preso próximo ao seu meio social e familiar, não tem caráter absoluto. Trata-se de diretriz de política criminal, a ser ponderada com a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a segurança jurídica. 6. No caso concreto, o Apenado, regularmente intimado em 11/06/2025, não se apresentou ao Juízo da Execução. Posteriormente, em 22/01/2026, teve cumprido contra si mandado prisional em razão de novo delito, encontrando-se custodiado na Colônia Penal de Simões Filho/BA, circunstância que torna ainda menos pertinente o pedido de declínio para Salto/SP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O pedido de declínio da competência executória para comarca de outro Estado é inadmissível quando o Sentenciado não se apresentou ao Juízo da Execução e não iniciou o cumprimento da pena, por ausência de execução regularmente instaurada. 2. A transferência de apenado para localidade próxima ao núcleo familiar não constitui direito absoluto e pressupõe, além da regular instauração da execução, consulta e anuência do Juízo de destino e verificação de vaga em estabelecimento compatível. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84 (LEP), arts. 65 e 103; CP, art. 157, § 2º, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 959.909/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 – Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 24/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000407-21.2025.8.05.0150, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Agravante ALISSON SOUZA DOS SANTOS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora